Tribunal: STF
Processo: RHC 194115
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 597.228/SC, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. ENCCEJA. APROVAÇÃO NAS 5 ÁREAS DE CONHECIMENTO. ENSINO FUNDAMENTAL. 88 DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. ‘O Juiz deverá considerar, segundo expressa previsão do art. 1°, IV, da Resolução n. 44/2013 do CNJ, ‘50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE]’’ (HC n. 420.682/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 11/5/2018).
    2. Na hipótese, tendo atingido o agravante aprovação nas 5 áreas de conhecimento do ENCCEJA no nível fundamental e considerando a base de cálculo aplicável ao caso – 66 dias, acrescidos de 22 dias pela integralização do nível de ensino referente –, não há nenhuma ilegalidade em razão da remição de pena calculada em 88 dias.
    3. Agravo regimental desprovido”(pág. 39 do vol. 5).
    Neste pretensão recursal, a defesa alega que “o art. 1°, IV, da Recomendação no 44/2013 do CNJ [dispõe] que a aprovação no exame nacional que certifica a conclusão do ensino fundamental – Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) –, equivale a 1.600 horas de estudo (50% da carga horária definida legalmente para o nível médio)” (pág. 49 do vol. 5).
    Em seguida, afirma que, 
    “[...] levando-se em consideração que as 1.600 (mil e seiscentas) horas pela aprovação no ENCCEJA divididas por 12 (doze horas de estudo) equivalem à remição de 133 (cento e trinta e três) dias e, aplicando-se a regra contida no art. 126, § 5°, da LEP, segundo o qual há o acréscimo de 1/3 (um terço) dos dias remidos em caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, tem-se que a aprovação no ENCCEJA garante ao [recorrente] o registro de 177 dias remidos, sem que se excluam as remições anteriormente deferidas” (pág. 53 do vol. 5).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “1) Seja conhecido, processado e provido o presente recurso e, quando de seu julgamento, seja reconhecida a remição de 177 dias, e não apenas 88 dias da pena do Paciente.
    2) Requer a observância das prerrogativas da Defensoria Pública da União estabelecidas pela Lei Complementar 80/90, dentre outras a contagem em dobro de todos os prazos processuais, a intimação pessoal de todos os atos do processo e a desnecessidade de procuração. (artigo 44, inciso I);
    3) Requer ainda a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, na forma do art. 4.º da Lei n.º 1.060/50, por ser o recorrente pessoa necessitada nos termos da referida Lei” (pág. 55 do vol. 5).
    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões (págs. 76-86 e págs. 88-92 do vol. 5, respectivamente).
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 8).
    É o relatório. Decido.
    A tese defensiva encontra respaldo na legislação de regência, pois, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica ao apenado.
    Esse é o novo entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, fixado a partir do julgamento do HC 190.806-AgR/SC, de minha relatoria, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENAS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. BASE DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM CONJUGAÇÃO COM A LEI 9.394/1996. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA À AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    I – A tese defensiva encontra respaldo na legislação de regência, pois, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica à recorrente.
    II – Agravo regimental a que se dá provimento” (acórdão pendente de publicação).
    Com efeito, concluo que o recorrente faz jus à remição decorrente da aprovação no ENCCEJA, aplicando-se o total de 1.600 horas de estudo. Esse total deve ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 dias para a aprovação no ENCCEJA. 
    Em seguida, considerando o acréscimo de 1/3 decorrente da incidência do § 5º daquele mesmo art. 126 da LEP - pois o recorrente concluiu o ensino fundamental -, deve ele obter o direito ao desconto total de 177 dias de sua reprimenda.
    Isso posto, dou provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, combinado com o art. 312, ambos do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator